Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703379-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAFAELA GERUDE SALES, AMANDA GERUDE SALES, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. DIAGNOSTICO ANTERIOR. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. PERDIMENTO DA GARANTIA. SALDO DEVEDOR. DESCONTOS. CONHECIMENTO DO ÓBITO. ABERTURA DA SUCESSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A ocultação proposital de doença preexistente diagnosticada antes da celebração do seguro prestamista e que impunha a contratante acompanhamento e tratamento constante caracteriza má-fé e, em consequência, o perdimento da garantia de cobertura contratada (CC/2005 766). 2. Diante do óbito do segurado, eventual saldo devedor relativo ao contrato de empréstimo bancário deve ser direcionado ao espólio, em razão da abertura da sucessão (princípio da saisine), especialmente quando referida circunstância era de conhecimento da instituição financeira. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 876 e 877, ambos do Código Civil, discorrendo sobre a ausência dos pressupostos para a restituição em dobro. Afirma que a repetição em dobro somente é possível quando comprovada a má-fé ou culpa da cobrança indevida, o que não ocorreu. Ressalta que inexiste a prova dos pagamentos e a ocorrência de erro e de cobrança indevida de quaisquer valores, não sendo viável o direito à repetição do indébito em dobro. Indica, ainda, ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, entendendo que deve a recorrida arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 876, 877, ambos do CCB e 86 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028